Tribunal: TJSP
Processo: 2227623-60.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Ação Declaratória de Nulidade c.c. Repetição de Indébito. Decisão que não concedeu a tutela de urgência para reconhecer a ilegalidade dos reajustes incidentes desde o ano de 2017, mantendo o índice de 19,97% para o plano da autora em 2019. Inconformismo. Pretensão à aplicação do índice de 13,55% previsto pela ANS para os planos individuais. Desacolhimento.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Ação Declaratória de Nulidade c.c. Repetição de Indébito. Decisão que não concedeu a tutela de urgência para reconhecer a ilegalidade dos reajustes incidentes desde o ano de 2017, mantendo o índice de 19,97% para o plano da autora em 2019. Inconformismo. Pretensão à aplicação do índice de 13,55% previsto pela ANS para os planos individuais. Desacolhimento. Não verificada a abusividade da requerida nessa fase de conhecimento. Necessidade da garantia do contraditório e da ampla defesa.

RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000055059
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do(a) Agravo de
Instrumento no 2227623-60.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante NEUSA QUIRINO 6740718815, é agravada AMIL ASSISTÊNCIA
MÉDICA INTERNACIONAL LTDA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do(a) Relator(a), que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente) e COELHO MENDES.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2227623-60.2019.8.26.0000
(A)
Pág. 2/4
VOTO No 10235
No Processo - Classe:
2227623-60.2019.8.26.0000 - Agravo de Instrumento
Origem:
Comarca de São Paulo
Juiz(a) de 1o Grau:
Théo Assuar Gragnano
Partes:
Agravante: Neusa Quirino 6740718815
Agravado: Amil Assistência Médica Internacional LTDA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Ação
Declaratória de Nulidade c.c. Repetição de Indébito.
Decisão que não concedeu a tutela de urgência para
reconhecer a ilegalidade dos reajustes incidentes desde o
ano de 2017, mantendo o índice de 19,97% para o plano da
autora em 2019. Inconformismo. Pretensão à aplicação do
índice de 13,55% previsto pela ANS para os planos
individuais. Desacolhimento. Não verificada a abusividade
da requerida nessa fase de conhecimento. Necessidade da
garantia do contraditório e da ampla defesa.
RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a r. decisão
proferida às fls. 185 dos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula
Contratual cc Repetição de Indébito proposta por Neusa Quirino em face de Amil
Assistência Médica Internacional S/A, sob a alegação de abusividade nos reajustes
anuais efetuados nas mensalidades do plano coletivo contratado, desde 2017.
O D. Magistrado entendeu ausentes os requisitos legais, indeferindo o
pedido de urgência para a emissão dos boletos no valor apontado pela autora.
Inconformada, a autora recorreu entendendo indevida a majoração na
mensalidade por sinistralidade desde o ano de 2017 com aumento de 19,97%,
pretendendo a aplicação do reajuste pela ANS de 13,55% aos planos individuais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2227623-60.2019.8.26.0000
(A)
Pág. 3/4
Em consequência, postulou o reconhecimento da ilegalidade do
reajuste desde 2017 com substituição dos índices autorizados pela ANS para os
contratos individuais, com o recálculo das mensalidades, sob pena de multa.
Recebido e processado o recurso sem a concessão de liminar, os autos
vieram conclusos com oferta de contraminuta (fls. 47/55).
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento.
Conforme se infere do contido nos autos, o pedido inicial versava
sobre suposta ilegalidade na aplicação de índices de reajuste ao contrato de plano de
saúde da autora.
Com acerto, o D. Magistrado não concedeu a tutela de urgência nessa
fase de conhecimento considerando a ausência de verossimilhança, uma vez que não há
como afirmar, por enquanto, se os aumentos questionados seriam abusivos a ponto de
autorizar a revisão por intermédio de tutela de urgência imediata.
Destarte, para os planos coletivos os índices da ANS serviriam apenas
como parâmetro para evitar a abusividade, não sendo comprovada até o momento de
forma irrefutável a alegada abusividade.
Com efeito, a jurisprudência tem admitido a aplicação - em caráter
subsidiário - dos reajustes por sinistralidade (VCMH) da Agência Reguladora também
aos planos coletivos nas situações em que verificadas ao menos, em tese, eventuais
discrepâncias não explicitadas nos reajustes praticados pelas operadoras, dado o risco de
configuração de um desequilíbrio contratual em razão da imposição de obrigações
excessivamente onerosas ao consumidor.
Entretanto, na circunstância destes autos, as majorações aplicadas não
se mostraram abusivas até o momento, o que poderá ser efetuado no curso da ação
principal no primeiro grau, com as provas pertinentes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2227623-60.2019.8.26.0000
(A)
Pág. 4/4
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, nos
termos da fundamentação.
SÍLVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora